Tribunal: TJSP
Processo: 1051111-12.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Credenciamento como despachante e acesso ao sistema e-CRVSP do DETRAN/SP. Impedimento injustificado do exercício da profissão de despachante documentalista. Precedentes. Sentença mantida.
Reexame desprovido.